Tribunal: STF
Processo: Pet 11645
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR ÍNDICIOS DE DESVIO DE BENS DE ALTO VALOR PATRIMONIAL ENTREGUES POR AUTORIDADES ESTRANGEIRAS AO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA OU AGENTES PÚBLICOS A SEU SERVIÇO. POSTERIOR OCULTAÇÃO DA ORIGEM LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE DOS VALORES PROVENIENTES. ACESSO A TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA PELO INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS EM CURSO E OUTRAS EM FASE DE DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (INQ 3.983, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 12/5/2016).



    1. Investigação destinada a apurar os indícios de que houve desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao Presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes.



    2. Nos termos da SV 14, a defesa deve ter acesso aos elementos de prova já documentados nos autos para pleno conhecimento das investigações relacionadas a seus constituintes, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006).



    3. De acordo com os arts. 7º, § 2º e 8º, § 3º, da Lei 12.850/2013, necessário efetivar os dois objetivos essenciais na implementação de sigilo aos termos de colaboração premiada e aos depoimentos colhidos até o oferecimento da denúncia: necessidade de preservar os direitos assegurados ao colaborador e de garantir o êxito das investigações.



    4. Na presente hipótese, portanto, nos termos da jurisprudência consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em relação a MAURO CESAR BARBOSA CID, as informações colhidas referem-se a diligências em curso e outras em fase de deliberação no âmbito de colaboração premiada devidamente homologada em juízo, que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.